Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. IMÓVEL COMUM. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA NO CASO CONCRETO.
I – A fixação de aluguéis por uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos é possível, a partir da ciência inequívoca da parte adversa quanto à não anuência do uso gratuito, que, no caso em concreto, decorreu pela citação válida da ocupante do bem.
II – Com fundamento nos princípios da justiça no caso concreto, proporcionalidade e razoabilidade, é possível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio da interpretação sistêmica do art. 85, § 2o, do CPC, a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso da ré. Negou-se provimento ao recurso do autor.